Tribunal: TJMT
Processo: 1047703-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047703-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1047703-32.2022.8.11.0041.

1º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 20.000,00, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Três questões preliminares:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar honorários com base no trabalho realizado até a rescisão contratual;

(ii) verificar se a existência de contrato escrito afastaria a adequação da ação de arbitramento de honorários; e

(iii) analisar a possibilidade de juntada de parecer jurídico na fase recursal e eventual inovação recursal.

3.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se, apesar da existência de contrato prevendo remuneração
ad

exitum
, é possível o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral pelo cliente.

III. Razões de decidir

4. A sentença não extrapolou os limites do pedido, pois o arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual corresponde ao pleito inicial e encontra amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (EOAB).

5.

A existência de contrato de honorários
ad exitum
não impede o ajuizamento de ação de arbitramento, quando há rescisão unilateral e o causídico é privado da possibilidade de alcançar o êxito contratual, sob pena de enriquecimento sem causa (CC/2002, art. 884).

6.

A juntada de parecer jurídico na fase recursal não se enquadra na hipótese de “documento novo” (CPC/2015, art. 435) e a tese do “proveito econômico indireto” constitui inovação recursal, não podendo ser apreciada.

7.

Quanto ao mérito, restou demonstrado que o escritório de advocacia prestou serviços relevantes nos processos patrocinados, fazendo jus à remuneração proporcional fixada equitativamente pelo juízo de origem, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e o zelo profissional.

8.

Não há prova de que os termos de quitação apresentados pela instituição financeira abranjam os serviços objeto da presente demanda, não afastando a obrigação de pagar os honorários arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S.A. de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: “1. Não configura julgamento extra petita o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. A existência de contrato escrito com cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído unilateralmente. 3. Parecer jurídico juntado em fase recursal que fundamenta tese inovadora não pode ser conhecido.

4. É devido ao advogado o pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, considerando-se o tempo de atuação, o estágio processual e os benefícios obtidos pelo cliente até a rescisão.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1047703-32.2022.8.11.0041.

1º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
Galera Mari e Advogados Associados
e por
Banco Bradesco S.A.
, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada pelo primeiro em face do segundo, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, a parte autora pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios em razão da prestação de serviços jurídicos em diversos processos patrocinados para o réu.

Alegou que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco lhe privou da possibilidade de auferir a remuneração contratualmente pactuada, substancialmente vinculada ao êxito das demandas.

O Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente o pedido
, fixando os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, ao reconhecer o direito do autor à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, independentemente do resultado final das ações judiciais, com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e no art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado,
Galera Mari e Advogados Associados
interpuseram recurso de apelação, pleiteando a majoração dos honorários arbitrados. Sustenta, em síntese, que:

·

A sentença desconsiderou o vultoso trabalho desenvolvido por longos anos;

·

Houve proveito econômico direto e indireto obtido pelo banco, inclusive em razão de benefícios fiscais decorrentes dos serviços prestados;

·

Os honorários fixados não atendem à razoabilidade, à proporcionalidade e à valorização do trabalho advocatício, requerendo que sejam elevados a patamar compatível com o benefício econômico auferido pelo réu.

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
também interpôs apelação, aduzindo que:

·

A sentença seria
extra petita
, ao fixar honorários arbitrados sem que houvesse ausência de estipulação contratual;

·

Todos os serviços prestados até a rescisão teriam sido devidamente quitados, conforme termos de quitação anuais juntados aos autos;

·

Não há direito aos honorários de êxito, pois a condição suspensiva prevista no contrato (recuperação final do crédito) não se concretizou antes da rescisão;

·

O arbitramento de honorários só seria aplicável na falta de estipulação contratual, o que não ocorre no presente caso, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e art. 596 do CC.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença – Extra Petita.

Colenda Câmara:

O Banco Bradesco S.A., em seu recurso de apelação, sustenta que a sentença recorrida incorreu em nulidade por violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão
extra petita.

Aduz que o pedido formulado na inicial estava limitado ao arbitramento de honorários de êxito, decorrentes da recuperação final dos créditos em processos judiciais, e que, portanto, ao fixar honorários pelo trabalho realizado até a rescisão contratual, o Juízo
a quo
teria julgado além dos limites objetivos da demanda.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a inicial foi expressa ao requerer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato. Ainda que o contrato de prestação de serviços previsse pagamento por êxito, o pleito autoral não se restringiu à verba de êxito, mas abrangeu a justa contraprestação pelos trabalhos realizados até a revogação do mandato.

É certo que o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual, sendo que, nos casos de rescisão unilateral, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de arbitramento proporcional ao labor já desempenhado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, o arbitramento realizado pelo juízo de origem, ainda que tenha se baseado em apreciação equitativa e não no êxito, guarda plena correspondência com o pedido autoral e os limites da causa de pedir, não configurando julgamento extra petita.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

Voto Preliminar – Inadequação da Via Eleita.

Egrégia Câmara:

O apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Preliminar – Juntada de Documento em Fase Recursal.

Egrégia Câmara:

O apelado Banco Bradesco S.A., em suas contrarrazões, pugna pelo desentranhamento do parecer jurídico juntado pelo apelante Galera Mari Advogados Associados na fase recursal.

Sustenta que o referido documento não se enquadra na hipótese de
“documento novo”,
prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, porquanto versa sobre tese já deduzida desde a petição inicial, qual seja, o alegado proveito econômico indireto obtido pelo banco em razão de benefícios fiscais decorrentes das ações ajuizadas.

Alega, ainda, que a juntada do parecer nesta fase tem nítido caráter estratégico, com o intuito de surpreender a parte adversa e o julgador, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, o art. 435 do CPC admite a juntada de documentos no curso do processo apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou de fatos anteriores cuja apresentação tenha sido impossível no momento oportuno.

No entanto, cumpre observar que o parecer jurídico em questão possui natureza opinativa, não configurando propriamente documento essencial à prova de fato novo ou superveniente.

Registro, ainda, que a tese sustentada pela parte autora/apelante – Galera Mari e Advogados Associados –, de que a majoração dos honorários se justificaria pelo alegado
proveito econômico indireto
auferido pelo Banco Bradesco em virtude dos serviços advocatícios prestados, com fundamento no art. 9º da Lei nº 9.430/1996,
constitui inovação recursal
.

Com efeito, tal argumentação, consistente na possibilidade de o banco contabilizar como “despesa” operações de crédito inadimplidas para fins de dedução do IRPJ,
não foi suscitada na petição inicial nem durante a instrução processual
, sendo apresentada apenas em sede recursal, com suporte no parecer técnico acostado.

Desse modo, ainda que não se vislumbre má-fé processual na juntada do parecer jurídico, é forçoso reconhecer que a argumentação nele contida não pode ser apreciada por este colegiado, por constituir matéria inovadora.

Portanto, embora rejeite o pedido de desentranhamento do documento, por não se tratar de prova essencial ou de má-fé processual,
afasto o conhecimento da tese do “proveito econômico indireto” por configurar inovação recursal
.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Cuida-se de apelações interpostas, respectivamente, por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os no montante de R$ 20.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Na origem, o autor alegou que a rescisão imotivada do contrato pelo réu, ocorrida antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas, o privou da percepção dos honorários de êxito contratualmente pactuados, razão pela qual pleiteou o arbitramento judicial dos valores proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

O Juízo de primeiro grau, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato, fixou os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor apelou, buscando a majoração do valor arbitrado, sustentando que a sentença deixou de considerar o extenso trabalho realizado ao longo de anos, bem como o expressivo valor econômico das ações judiciais, e que o banco teria obtido, inclusive, benefícios fiscais indiretos em virtude dos serviços prestados.

O réu, por sua vez, interpôs apelação com o objetivo de afastar o arbitramento de honorários, ao argumento de que todos os pagamentos devidos já teriam sido realizados conforme previsto contratualmente, sendo incabível o arbitramento judicial na presença de contrato escrito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos de
nº 0703025-46.2018.8.01.0001, 0800135-41.2018.8.14.0047, 0800521-61.2018.8.10.0054 e 0830478-47.2020.8.12.0001
,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos das ações, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se presta para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025